Tribunal: TJDFT
Processo: 0741149-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO DE COMPANHIA AÉREA RÉ. RECEBIMENTO DO DOCUMENTO POSTAL POR FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO AERÓDROMO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ AOS AUTOS. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas rés contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Luciana Cantuária Lobo contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e SV Viagens Ltda., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzido na petição inicial, para “a) Condenar solidariamente as rés a restituírem o montante de R$6.625,97, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal, ambos a partir do desembolso. b) Condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.472,44, correspondentes ao dobro do valor ilicitamente cobrado da autora (R$ 736,22), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal, ambos a partir do desembolso. c) Condenar solidariamente as rés a indenizarem a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês (desde a citação) e de correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal (a partir arbitramento)”.
2. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência ou irregularidade acarreta nulidade absoluta, conforme o art. 280 do CPC.
3. Na espécie, o ato citatório direcionado à companhia aérea ré, ora apelante, foi realizado por meio exclusivamente postal, apesar de se tratar de pessoa jurídica devidamente cadastrada para recebimento de citação e intimação por meio eletrônico, nos moldes da Portaria GC, de 11 de outubro de 2017, deste e. Tribunal. A referida citação postal (ID 35111422) foi endereçada ao Aeroporto Internacional de Brasília, tendo sido recebida por funcionário a serviço da concessionária responsável pela administração do aeródromo, a saber, da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.
4. Nos termos dos arts. 242 e 243, caput, do CPC, a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, desde que realizada na pessoa do seu representante legal ou do seu procurador. No caso, contudo, a citação postal foi recebida por terceiro sem qualquer vínculo com a companhia aérea apelante, o que impõe a declaração de nulidade desse ato de comunicação processual.
5. Verificada a irregularidade da citação, diante da não observância das prescrições legais, a preliminar de nulidade do ato citatório, suscitada no recurso interposto pela companhia aérea, deve ser acolhida, para cassar a r. sentença, renovando-se o prazo para apresentação de contestação pela aludida ré, sem a necessidade de nova citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela ré SV Viagens Ltda.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.